Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO, INDIRETO OU POR RICOCHETE. MORTE TIA. VÍNCULO PARENTAL DISTANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para a condenar ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 500,00 e danos morais de R$ 10.000,00. Em seu recurso a parte ré recorrente alega que não houve comprovação da falha na prestação dos serviços o que afasta o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

II. Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte autora pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes da morte de sua tia Sra. Maria da Piedade de Paula por falha na prestação dos serviços do hospital recorrente.

III. Na espécie, o dano moral indireto, reflexo ou em ricochete é admitido na doutrina e na jurisprudência. Todavia, a legitimidade para agir deve emergir da situação concreta, tanto do fato em si como das consequências que acarretou.

IV. Na hipótese dos autos, ainda que presente o laço afetivo entre as partes deve ser observada a ausência de vínculo de descendência, o que afasta a presunção de danos morais por morte. Assim, a extinção do feito pela ausência de legitimidade ativa é medida que se impõe.

V. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício e acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.